Tribunal: STF
Processo: AP 2748
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de CLAUDEMIR APARECIDO BARBOSA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 14.818/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026) imputando a prática das condutas descritas no art.  359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pela Procuradoria-Geral da República.
Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e não foram arroladas testemunhas (eDoc. 33).
Encerrado o interrogatório do réu em 13/4/2026, e as partes intimadas em audiência para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal (eDocs. 43-44), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 45).
Por sua vez, a Defesa do réu requereu “O traslado das transcrições dos depoimentos das testemunhas Cel Carlos Eduardo Melo de Souza e Ronaldo Pires da Rocha, das ações penais 2122, 2056 e 2057 julgadas no mesmo dia e hora, na mesma audiência”, e “[o] encarte aos autos do relatório da PF referente ao aparelho celular do ora réu apreendido no dia dos fatos” (eDoc. 47).
É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
No caso dos autos, verifico a pertinência na juntada do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1869/2024-INC/DITEC/PF, o qual contém a análise do conteúdo do aparelho apreendido em poder do réu, e possui  estrita relação com os fatos objeto desta Ação Penal.
Por outro lado, verifico que as demais diligências requeridas, além de desacompanhadas da respectiva justificativa, não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo, inclusive, meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.
Nesse aspecto, o pedido de translado das transcrições dos depoimentos das testemunhas da acusação cujas oitivas foram realizadas nas Ações Penais nº 2.122/DF, 2.056/DF e 2.057/DF (todas da minha relatoria), não assiste razão ao requerente, uma vez que nesta Ação Penal não foram arroladas as referidas testemunhas. 
Não bastasse, ainda que houvesse a oitiva, ressalte-se, as mídias das audiências são integralmente disponibilizadas nos autos, podendo ser acessadas livremente pelas partes, que poderão, inclusive, a qualquer tempo, transcrevê-las em suas peças processuais, sendo, portanto, dispensável a transcrição integral da audiência de instrução, conforme a própria previsão legal no art. 405, §2º, do Código de Processo Penal (“No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição"), e conforme o entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE: RMS 38.876/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 9/2/2023; Rcl 23.101/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; ARE 814.848/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 5/9/2016; RHC 125.055/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/11/2014 e RHC 116.173/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/9/2013). 
Desse modo, a diligência ora pleiteada deve ser indeferida, uma vez que é meramente impertinente e protelatória, sob pena de tumulto processual.
Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, do art. 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos, 231, 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado pela Defesa de CLAUDEMIR APARECIDO BARBOSA MARTINS, e DETERMINO a juntada do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1869/2024-INC/DITEC/PF, que aportou aos autos da AP 1.795/DF, por meio da petição STF nº 133.527/2024, e foi mencionado na denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República nos autos desta Ação Penal.
Tendo em vista a ausência de requerimentos de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente